Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. PATRIMÔNIO OBJETO DA LIDE. EXPECTATIVA DE INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO POSTULANTE. INDIVIDUALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FRUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALCANCE SUBSTANCIAL. DESINFLUÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.

2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar situação patrimonial superior à grande maioria da população brasileira, à medida em que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada se ainda não frui do patrimônio que a assiste (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).

3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça, não obstando a concessão da benesse o fato de estar o postulante habilitado ao recebimento de herança se ainda não há individualização de seu quinhão.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.